Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUTOMÓVEL. GARANTIA. CONTAMINAÇÃO POR AGENTE EXTERNO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da decisão.
2. Depende de dilação probatória a alegação de que o veículo adquirido pela parte possui vícios cujo conserto deve ser promovido pelo fornecedor, notadamente quando o vício surgiu quase dois anos após a aquisição do bem e é possível que decorra de contaminação por agente externo.
3. A possibilidade de contaminação por agente externo demonstra a necessidade de dilação probatória e a ausência da verossimilhança necessária para o deferimento da tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.